Tribunal: TJDFT
Processo: 0700832-85.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0700832-85.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A., ONILDO JOAO MARINI EMBARGADO: ONILDO JOAO MARINI, AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A e ONILDO JOÃO MARINI, contra acórdão de ID – 27703607. De acordo com as razões recursais, os embargantes requerem que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID's – 27942658 e 27964916. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intime-se AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A e ONILDO JOÃO MARINI, para responder aos embargos de declaração. Publique-se; intime-se. Brasília – DF, 09 de agosto de 2021. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador